Tribunal: TJDFT
Processo: 0712460-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712460-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, NEIF SALIM NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Nulidade e Revisão Contratual no 0739552-53.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de cédulas rurais pignoratícias. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que os institutos da preclusão e da coisa julgada são inaplicáveis no caso em tela, por se tratar de matérias de ordem pública, além de não terem sido apreciadas anteriormente pelo Poder Judiciário. Defende que há nulidade absoluta na cláusula contratual que permite a incidência da taxa ANBID acrescida de sobretaxa capitalizada de 4% de juros ao mês em caso de inadimplemento, conforme a Súmula no 176 do STJ. Tece considerações sobre a nulidade da taxa de juros aplicada, alegando má-fé do exequente e incorreção nos cálculos apresentados. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade das cédulas rurais pignoratícias e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo recolhido no ID 57367237 e 57367238. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 187424712 na origem) tem o seguinte teor: Ciente da decisão proferida no agravo de instrumento interposto pelo autor/agravante (n. 0745605-53.2023.8.07.0000), que reconsiderou a decisão inicialmente proferida para deferir a tutela antecipada e determinar a imediata apreciação sobre a nulidade, ilegalidade ou abuso indicados pelo agravante como aptos à concessão da medida liminar requerida na petição inicial (ID 185877510). O autor ajuizou a presente ação pelo procedimento comum em face do Banco do Brasil S/A e da União, pleiteando o deferimento de tutela de urgência com vistas à suspensão dos contratos relativos às Cédulas Rurais Pignoratícias - CRPs n. 91/00118-8, 91/15649-X e 91/00128-5, alegando, em suma, ter direito ao alongamento das dívidas e que há necessidade de revisão contratual, uma vez que há cláusulas abusivas e ilícitas, relativas à cobrança indevida de comissão de permanência; à cobrança de juros capitalizados e em taxa superior ao patamar legal; à fixação de multa no percentual abusivo de 10% e à cobrança de taxas indevidas denominadas “acessórios - despesas com registros; acessórios - vistoria especial e acessórios - despesas de cartório.” Na decisão de ID 172808309, Pág. 40/42, o Juízo da 14a Vara Federal Cível da SJDF indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos, sob o fundamento de não haver, em juízo de cognição sumária, a certeza necessária quanto ao preenchimento de todos os requisitos legais exigidos para configuração do direito do autor/devedor ao alongamento de sua dívida. Na decisão de ID 172808315, Pág. 20/22, o MM. Juiz de Direito da referida Vara Federal declinou da competência em favor desta 7a Vara Cível de Brasília, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela União e em razão da notícia de conexão desta ação com a execução n. 0013078-39.1993.8.07.0001, em trâmite neste Juízo. Por meio da decisão de ID 173413609, a competência foi recebida e foram ratificados todos os atos processuais até então realizados, inclusive quanto à decisão de ID 172808309 - Pág. 40/42, que indeferiu a tutela de urgência. Ainda, foi determinada a inclusão de NEIF SALIM NETO, no polo passivo da presente ação, uma vez que os contratos objetos desta demanda foram a eles cedidos pelo Banco do Brasil S/A. O autor interpôs agravo de instrumento (n. 0745605-53.2023.8.07.0000), deferindo o e. Relator, inicialmente, o pedido de concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão do feito até o julgamento final do recurso (ID 177817797). Conforme já relatado, na análise do agravo interno interposto contra a decisão liminar, o e. Relator reconsiderou parcialmente a decisão de ID 177817797 para deferir a tutela antecipada e determinar a imediata apreciação sobre a nulidade, ilegalidade ou abuso indicados pelo agravante como aptos à concessão da medida liminar requerida na petição inicial. É o relato sucinto. Decido. O deferimento do pedido provisório de urgência depende do preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, isto é, da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora no que tange ao pedido revisional. Isso porque, a matéria relativa à abusividade e ilegalidade das cláusulas contratuais foi alegada pelo autor nos autos dos embargos n. 0014222-48.1993.8.07.0001, opostos contra a execução ajuizada pelo Banco do Brasil com vistas ao recebimento do débito decorrente do inadimplemento de referidos contratos (n. 0013078-39.1993.8.07.0001), cuja sentença julgou parcialmente procedente os embargos tão somente para afastar a incidência de juros e correção monetária sobre a multa de 10% (dez) por cento (ID 181450006). No julgamento da apelação interposta pelo autor, a 1a Turma Cível deste e. Tribunal, negou provimento ao recurso (ID 181450008), ocorrendo o trânsito em julgado em 06/06/1996. A parte autora alega que a presente ação tem causa de pedir diversa e partes distintas da execução, inexistindo coisa julgada e litispendência entre as ações. Diz que o objeto daqueles embargos à execução se referia apenas à capitalização de juros; correção monetária pela TRD e inclusão de juros e correção sobre o valor da multa contratual, o que não estaria sendo discutido nos presentes autos. Da leitura da petição inicial dos embargos à execução opostos pelo autor em face do Banco do Brasil S/A, depreende-se que o autor alegou excesso de execução ante a existência de parcelas abusivas e ilegais nos contratos, pleiteando a declaração de ilegalidade da capitalização mensal de juros e da incidência da correção monetária pela variação da TRD – Taxa Referencial Diária, bem como pleiteou o afastamento da incidência de juros e correção monetária sobre o valor da multa contratual (PROCESSO: 0014222-48.1993.8.07.0001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (tjdft.jus.br). Conquanto tenha havido a cessão dos contratos ao réu NEIF, as partes das ações são as mesmas. Nesta ação, o autor ampliou a alegação de abusividade e ilegalidade também para as cláusulas contratuais relativas à cobrança ilegal de comissão de permanência; juros em taxa superior ao patamar legal; à fixação de multa no percentual abusivo de 10% e à cobrança de taxas indevidas denominadas “acessórios - despesas com registros; acessórios - vistoria especial e acessórios - despesas de cartório.” Todavia, conforme prevê o artigo 508 do CPC, transitada em julgado a sentença, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que as partes poderiam opor tanto ao acolhimento, quanto à rejeição do pedido. Confira-se: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Referido dispositivo trata da eficácia preclusiva da coisa julgada, cuja regra impõe a conclusão de que todas as matérias ora alegadas pela parte autora estão acobertadas pelo manto da coisa julgada material, uma vez que poderiam ter sido apresentadas nos embargos à execução, contudo não o fez, não podendo agora pretender a revisão das outras cláusulas, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica conferido às partes no que tange à finalização na composição da lide. Assim, ab initio, não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito alegado, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Comunique-se a presente decisão ao e. Relator do agravo de instrumento n. 0745605-53.2023.8.07.0000. Aguarde-se o julgamento definitivo do referido agravo. Confiro à presente decisão força de ofício. Intimem-se. O Código de Processo Civil prevê, como meio de defesa do executado, os embargos à execução, por meio dos quais o executado pode alegar qualquer matéria que lhe seja lícito deduzir como defesa. Transcrevo: Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. (...) Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. No caso dos autos, o agravante discute a validade de cédulas rurais pignoratícias que são objeto da Execução de Título Extrajudicial no 0013078-39.1993.8.07.0001, as quais já foram objeto dos Embargos à Execução no 0014222-48.1993.8.07.0001, nos quais o executado, ora agravante, alegou ilegalidade da capitalização mensal de juros, inaplicabilidade da correção monetária, e não cabimento da incidência de juros e correção monetária sobre a multa contratual. Os referidos embargos já foram julgados por sentença transitada em julgado. O executado ajuizou, subsequentemente, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Nulidade e Revisão Contratual no 0739552-53.2023.8.07.0001, na qual pleiteia o alongamento das dívidas e a revisão contratual, com redução da taxa de juros, declaração de nulidade da incidência da taxa ANBID cumulada com sobretaxa de 4% ao mês, a redução da multa moratória pactuada e a exclusão de encargos acessórios. Foi formulado na referida ação pedido de concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade das cédulas rurais pignoratícias, o qual foi indeferido pela decisão agravada. No presente recurso, o agravante alega que a matéria referente à validade da incidência da taxa ANBID não é afetada pela preclusão ou coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública, além de não ter sido objeto de provimento judicial anterior. Sem razão. As matérias alegadas pelo autor na presente ação dizem respeito ao mérito das obrigações objeto da Execução de Título Extrajudicial no 0013078-39.1993.8.07.0001, e o pedido de suspensão de exigibilidade das obrigações é mero sucedâneo de pedido de suspensão da própria execução. Opostos e julgados os embargos à execução, resta preclusa a oportunidade do executado para apresentar novas alegações visando rediscutir o mérito da obrigação exequenda. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa, ainda que se trate de matéria de ordem pública. O Código de Processo Civil prevê: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Nesse sentido: DIREITO CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As discussões pretendidas pelos ora apelantes encontram-se cobertas pela imutabilidade da coisa julgada, pois nos autos do Processo no 0710809-61.2022.8.07.0003 pleitearam a revisão do contrato em questão, tendo a sentença lá proferida transitado em julgado. Nos presentes embargos à execução, formulam idênticos pedidos aos que foram pleiteados Processo no 0710809-61.2022.8.07.0003. 2. É vedada a reapreciação de matéria já decidida e resguardada pela coisa julgada, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 3. Apelação não provida. Unânime. (Acórdão 1826027, 07062745520238070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXCUTIVIDADE. TÍTULO. INEXIGIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VALIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. DOLO. CULPA GRAVE. INEXISTÊNCIA. 1. Ainda que a matéria seja de ordem pública, uma vez que já tenha sido objeto de julgamento definitivo nos autos dos embargos à execução, sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade encontra óbice, por estar acobertada pelo manto da coisa julgada. 2. A inexigibilidade do título executado, sob o fundamento da exceção do contrato não cumprido, quando demandar dilação probatória, não pode ser aventada por meio de exceção de pré-executividade. 3. O comparecimento espontâneo do executado, por meio da apresentação de defesa por patrono regularmente constituído, supre a falta ou a nulidade da citação. 4. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé se o comportamento do recorrente não configura ato de deslealdade processual, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente. 5. A aplicação da multa direcionada a coibir a prática de ato atentatório à dignidade da justiça demanda fundamentação concernente à demonstração da existência de dolo ou culpa grave na atuação da parte. 6. A imposição da reprimenda destinada a coibir a prática de ato atentatório à dignidade de justiça é medida excepcional no âmbito desta Corte de Justiça e deve se limitar aos casos em que a parte busca intencionalmente turbar a atuação do Poder Judiciário. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308377, 07147708720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO REVISIONAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO SUSCITADA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Julgados improcedentes os embargos à execução e transitada em julgado a sentença, não cabe rediscutir matéria de defesa em ação revisional, tenha ela ou não sido alegada nos embargos. 2) Não cabe ação revisional para rediscutir matéria de defesa quando já utilizados os embargos à execução, julgados improcedentes e transitada em julgado a sentença, porque preclusa a matéria, incidência do princípio da eventualidade, com a concentração da defesa do executado. 3) A matéria trazida na revisional, que trata exclusivamente de revisão de cláusulas que envolvem cobrança de juros moratórios e capitalização de juros, não é de ordem pública a justificar uma incursão na sentença dos embargos para se verificar se está ou não sob o manto da coisa julgada. 4) Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 837575, 20140111212272APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2014, publicado no DJE: 11/12/2014. Pág.: 153) Desta forma, em sede de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal, ante a ausência do fumus boni iuris. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 1 de abril de 2024 17:58:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador